Tribunal: TJPA
Processo: 0800233-19.2022.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800233-19.2022.8.14.0004

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, MUNICÍPIO DE ALMEIRIM, RAIMUNDO JOAO BASTO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.

APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA DE PROTEÇÃO. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE ESTADUAL. IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que confirmou tutela provisória para determinar, solidariamente ao Município de Almeirim, o acolhimento institucional de idoso em situação de extrema vulnerabilidade, com custeio de translado, sob pena de multa. O ente estadual alegou ilegitimidade passiva, atribuição exclusiva do Município, violação à separação dos poderes e ausência de previsão orçamentária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará pode ser responsabilizado solidariamente pela prestação de acolhimento institucional a idoso em situação de vulnerabilidade; (ii) verificar se é legítima a imposição judicial dessa obrigação, diante de alegações de reserva do possível e separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STF (Tema 793) reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na efetivação de direitos fundamentais, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme o caso concreto.

4.

A existência de unidades estaduais de acolhimento demonstra a legitimidade passiva do Estado e sua corresponsabilidade na proteção social.

5.

A atuação judicial em caso de omissão grave na garantia de direitos fundamentais não viola a separação dos poderes, conforme decidido pelo STF no Tema 698.

6.

A ausência de previsão orçamentária, não comprovada efetivamente, não afasta a obrigação de assegurar o mínimo existencial a idoso em situação de risco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os entes federativos respondem solidariamente pela efetivação dos direitos fundamentais relacionados à assistência social.

2.

A imposição judicial de obrigação voltada à proteção de idoso em vulnerabilidade não viola a separação dos poderes quando há omissão estatal.

3.

A existência de estrutura estadual para acolhimento institucional reforça a legitimidade passiva do Estado na demanda.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, mantendo a sentença, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL N° 0800233-19.2022.8.14.0004

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: LUIS FELIPE KNAIP DO AMARAL (OAB/PA 24.688-B)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA: RAMON FURTADO SANTOS

APELADO: MUNICÍPIO DE ALMERIM

PROCURADOR MUNICIPAL: JECONIAS DA SILVA SOARES (OAB/AP 4.393) e OUTRO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO

O Estado do Pará interpôs recurso de apelação cível contra a sentença proferida nos autos da Ação de Aplicação de Medida de Proteção, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que, ao confirmar a tutela de urgência anteriormente concedida, determinou ao Município de Almeirim e ao Governo do Estado do Pará que, de forma solidária, providenciem local apropriado para o acolhimento do representado, Senhor Raimundo João Basto, idoso em situação de acentuada vulnerabilidade social, inclusive com o custeio do translado para outro município, caso necessário, sob pena de multa diária e individual de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser revertida em favor de instituição beneficente dedicada ao cuidado de pessoas idosas.

Em síntese necessária, o ente estadual sustentou sua ilegitimidade passiva, argumentando que a prestação dos serviços socioassistenciais postulados constitui atribuição exclusiva do Município de Almeirim.

Aduziu, ainda, que, embora os entes federativos possuam responsabilidade solidária nas demandas relativas à saúde, incumbe ao Poder Judiciário observar as normas de repartição de competências ao impor obrigações, de modo a evitar a imputação de encargos financeiros ao Estado por serviços que, segundo alega, competiriam exclusivamente ao ente municipal.

Invocou, ademais, a inconstitucionalidade da interferência judicial no âmbito do mérito administrativo, à luz dos princípios da separação dos poderes, da reserva do possível e da necessária previsão orçamentária para a implementação de políticas públicas.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença combatida.

Regularmente intimado, o Ministério Público Estadual deixou de apresentar contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento, mas pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O Ministério Público do Estado do Pará ajuizou Ação de Aplicação de Medida de Proteção, em favor do senhor Raimundo João Basto (82 anos), em decorrência de comunicação - Ofício nº 013PMA/SEPA/DVS/2022 – relatando que durante visita técnica domiciliar pela equipe do CREAS, restou constatado que o referido cidadão sofria privação de alimentos e de higiene pessoal, vivendo em casa de madeira em estado precário e com risco de desabamento.

Conforme relatado, a sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, confirmando a tutela provisória anteriormente deferida, para determinar ao Estado do Pará e ao Município de Almeirim que, solidariamente, providenciem local próprio para o acolhimento do representado, inclusive com o custeio do translado, caso necessário.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à análise da responsabilidade solidária do Estado do Pará no fornecimento de acolhimento institucional a idoso em situação de vulnerabilidade social, bem como à legalidade da imposição judicial.

No que concerne a alegação de legitimidade passiva e quanto à

responsabilidade solidária dos entes federados, importa assinalar que, segundo a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do
Tema 793 da Repercussão Geral
, os entes da Federação possuem responsabilidade
solidária
no tocante à efetivação de direitos fundamentais, como saúde, assistência social e proteção à dignidade da pessoa humana, cabendo ao Judiciário, no caso concreto, direcionar o cumprimento da obrigação conforme as peculiaridades do caso e a estrutura dos entes envolvidos. Confira-se a tese firmada:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”
(STF, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05/03/2015)

Ainda que, sob a ótica da legislação infraconstitucional (LOAS – Lei nº 8.742/93), o Município possua atribuições específicas quanto à execução dos serviços socioassistenciais, tal circunstância não afasta a legitimidade do Estado para figurar no polo passivo, nem sua obrigação subsidiária e solidária na efetivação da proteção ao idoso em situação de vulnerabilidade, conforme previsto no art. 196 da Constituição Federal e nos arts. 34, 43 e 45, incisos V e VI, do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003).

A despeito da alegação recursal acerca de sua ilegitimidade passiva, colhe-se nos autos, ao revés, a manifestação da Secretaria Estadual de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda – SEASTER, informação quanto a oferta do serviço de acolhimento para pessoas idosas em duas unidades: UAPI – Nosso Lar Socorro Gabriel e UAPI Lar da Providência. Confira-se:

“Assim, esclarecemos que de forma regionalizada, ou seja, para municípios de pequeno porte, cujos custos ou ausência de demanda municipal justifiquem uma rede regional de serviços, desconcentrada,
no âmbito do respectivo Estado, a SEASTER realiza a oferta do serviço de acolhimento para pessoa idosa em duas unidades: UAPI – Nosso Lar Socorro Gabriel e UAPI Lar da Providência, com capacidade total de atendimento para até 90 idosos, com múltiplas necessidades e diferentes graus de dependência
, requerendo cuidados específicos nas atividades de vida diária, garantindo a universalização do acesso da população aos serviços socioassistenciais, aos direitos e seguranças afiançadas pelo Sistema Único de Assistência Social.”

Dessa forma, não prospera o argumento quanto a ausência de legitimidade passiva do apelante para figurar no polo passivo desta ação, tampouco em relação a obrigação solidariamente imposta.

A alegação de violação ao princípio da separação dos poderes (inconstitucionalidade) e de ausência de previsão orçamentária não se sustenta quando contraposta ao princípio da máxima efetividade dos direitos fundamentais e à reserva do mínimo existencial.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 684.612/SC (Tema 698 da Repercussão Geral), fixou balizas precisas para a atuação judicial em matéria de políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais. Entre as teses firmadas naquele leading case temos:
“a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.”

Destarte,
a omissão de um dos entes da Federação justifica a atuação do Poder Judiciário para assegurar a proteção imediata de direitos fundamentais, mormente quando se trata de população hipervulnerável, como os idosos.

O provimento jurisdicional apenas impôs ao Estado e ao Município o cumprimento de obrigação constitucional já existente, e cuja omissão estatal motivou o ajuizamento da ação.

A alegação de ausência de previsão orçamentária, não comprovada efetivamente, não afasta a obrigação de assegurar o mínimo existencial a idoso em situação de risco.

Importa registrar, o Estado do Pará não negou a situação de completa vulnerabilidade do idoso beneficiado pela decisão, confirmada pelo relatório da equipe técnica (ID 16002817 Págs. 1 a 7), limitando-se a sustentar a inexistência de previsão legal para arcar com os custos do acolhimento. Tal argumento, contudo, é insuficiente para afastar a responsabilidade solidária estabelecida pela jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/12/2025